Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-95.2018.8.26.0617
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir provas e dosimetria. Erro material corrigido. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Não há

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir provas e dosimetria. Erro material corrigido. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Não há contradição na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500394-95.2018.8.26.0617/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante LUCAS GIOVANI GUEDES DA ROSA, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
acolhimento parcial aos embargos de declaração para retificar o erro
material inserto no julgado, constando-se que o relatório do v. Acórdão
acresce-se ao da sentença de fls. 205/206, e deferiram ao embargante os
benefícios da assistência judiciária gratuita. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E PAIVA
COUTINHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500394-95.2018.8.26.0617/50000 -Voto no 2120
2
VOTO No 2120
Embargos de Declaração no 1500394-95.2018.8.26.0617/50000
Comarca: 3a Vara Criminal de São José dos Campos
Embargante: Lucas Giovani Guedes da Rosa
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir provas e
dosimetria. Erro material corrigido. Concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro
material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Não há contradição na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo
que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e providos em parte.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
296/307 dos autos principais, sob o argumento de contém erro material passível de
anulação do julgado, pois adotou como relatório petição do corréu Hendrik, além
de padecer de omissão e contradição, porque não analisou o pedido de justiça
gratuita, não considerou a negativa de autoria e a menoridade penal do embargante
e manteve regime muito rigoroso, nada obstante suas condições pessoais.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são providos apenas
em parte.
De fato, o v. Aresto contém erro material, pois fez menção a folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500394-95.2018.8.26.0617/50000 -Voto no 2120
3
que não correspondem à sentença, razão pela qual fica esclarecido que adotou o
relatório de fls. 205/206, acrescido do resumo dos principais atos supervenientes
àquela decisão, os quais foram detalhadamente apontados em seu bojo.
Aliás, a adoção, em acórdão, de relatório feito em decisão
anteriormente lançada nos autos, que contém todos os requisitos necessários, é
plenamente admissível e atende ao disposto no art. 489, inc. I, do Código de
Processo Civil, razão pela qual não há se falar em nulidade.
Não bastasse, também há que se sanar a omissão quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 219), porque não
apreciado pelo v. Acórdão.
Diante disso, por se presumir verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), defere-se
os benefícios da Justiça Gratuita ao embargante, nos termos do art. 99, "caput" e
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Anote-se.
A sucumbência ficará sob condição suspensiva, isto é, será exigível e
executada somente se, nos cinco (5) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, demonstrar-se que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão. Passado esse prazo,
extinguem-se as obrigações do beneficiário (art. 98, § 3o, do CPC).
Por fim, fica esclarecido que a concessão de gratuidade não afasta o
dever do beneficiário de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas (art. 98, § 4o, do CPC).
No mais, em que pese os argumentos da combativa Defesa, não
prospera a pretendida modificação do v. aresto, pois ressaltou, expressamente, os
motivos que justificaram a confirmação da sentença condenatória, pois pautada no
robusto conjunto de provas reunido durante a instrução, apto a embasar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500394-95.2018.8.26.0617/50000 -Voto no 2120
4
condenação, não havendo, desse modo, contradição a ser reconhecida, inclusive
com relação à dosimetria, cuja análise resultou de acurada avaliação das
circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do embargante.
Lembre-se que os embargos de declaração não constituem a via
adequada para questionar solução adversa aos interesses do embargante ou
supostamente contrária à lei, à doutrina ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar
pontos omissos, controversos e obscuros existentes na essência da própria decisão.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código
de Processo Penal CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de
Processo Civil CPC. "4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal
como no caso em tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida
que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da
questão controvertida para modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente
no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos
embargos, cf., também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta
Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na
APn 921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500394-95.2018.8.26.0617/50000 -Voto no 2120
5
Moura J. 21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer
tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e
finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de
efeito infringente. O fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer
ver reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os Embargos
a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito
em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de
razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão.
Portanto, o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais
leis que não servem ao caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida
sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional, como
ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência
de análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
É entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há
divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do
julgado proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do
que fazer prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço
dos Embargos de Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv
nos EREsp 1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin
J. 21.8.2019 DJe 2.9.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500394-95.2018.8.26.0617/50000 -Voto no 2120
6
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela
causa não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada
ao aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um
a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for
essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5
Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi 6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios" (Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo acolhimento parcial dos embargos de
declaração para retificar o erro material inserto no julgado, constando-se que o
relatório do v. Acórdão acresce-se ao da sentença de fls. 205/206, e deferir ao
embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator